Tribunal: TCU
Processo: 001.766/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6725/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 001.766/2025-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Caren Neli Oliveira da Silva Sartori (XXX.085.390-XX); Guilhermina Migueis Libet (XXX.780.718-XX); Luciane Aparecida Oliveira da Silva (XXX.352.420-XX); Marcia Pereira da Silva (XXX.904.668-XX); Maria Heloisa Xavier da Silva (XXX.486.809-XX); Meire Pereira da Silva (XXX.641.878-XX); Monica Borges de Lima Andrade (XXX.784.031-XX); Reni Andrade Furtado (XXX.906.098-XX); Simone Borges Lima (XXX.255.518-XX); Simone Patricia Leonel Furtado (XXX.861.628-XX); Tania Regina Xavier da Silva Peixer (XXX.544.429-XX); Valquiria Oliveira da Silva (XXX.578.030-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que: 1.7.1. dê conhecimento ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de que as beneficiárias de programas de amparo social Maria Heloisa Xavier da Silva (XXX.486.809-XX) e Meire Pereira da Silva (XXX.641.878-XX) são pensionistas junto ao Comando do Exército, a fim de que seja verificado se as interessadas atendem aos requisitos previstos em lei para permanência no referido programa, adotando-se as providências cabíveis; e 1.7.2. dê conhecimento ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome de que a Sra. Simone Patrícia Leonel Furtado (XXX.861.628-XX) é pensionista junto ao Comando do Exército, a fim de que seja verificado se a referida interessada atende aos requisitos previstos em lei para permanência em programas sociais, adotando-se as providências cabíveis.